Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-17.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão e contradição. Inexistência. Acórdão que manteve a sentença de extinção por intempestividade dos embargos de terceiro. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração (ID 75226689) opostos pela autora em face do acórdão (ID 74796730) que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença (ID 72830393) de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da intempestividade dos embargos de terceiro opostos. 1.1. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando que o acórdão não se manifestou sobre o contrato de financiamento do veículo (ID 72830399), documento que, em sua visão, comprovaria a aquisição do bem e sua boa-fé
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão no acórdão que manteve o reconhecimento da intempestividade dos embargos de terceiro opostos pela embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam, pois, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Os vícios apontados nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram devidamente resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria já analisada e julgada. O acórdão embargado confirmou a sentença de extinção com base em fundamento processual da intempestividade dos embargos de terceiro, nos termos do art. 675 do CPC.
5. A análise do contrato de financiamento refere-se ao mérito da propriedade do bem, essa questão que se tornou prejudicada diante do obstáculo processual intransponível da intempestividade. O acórdão foi claro ao concluir que a embargante não logrou afastar a presunção de que teve ciência inequívoca da constrição em tempo hábil, dada a comprovada união estável com o executado e o fato de o veículo ter sido penhorado na posse deste.
6. A irresignação com o resultado do julgamento desafia recurso próprio, e não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos declaratórios rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: L. 9.099/1995, art. 48; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: n/a.